Tribunal: TJMT
Processo: 1025347-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025347-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ADALBERTO SARI - CPF: 308.399.390-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADALBERTO SARI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANOS ECONÔMICOS. SUPOSTA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DE CÉDULAS RURAIS QUANDO DO PLANO VERÃO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito, homologou o cálculo pericial apenas quanto ao valor previsto para o Plano Collor, reconhecendo a inexistência de diferença do expurgo inflacionário do Plano Verão a ser restituída ao exequente, sob pena de enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o quadro/tabela de percentuais inserido na sentença exequenda integra o comando sentencial para fins de coisa julgada material, impondo a restituição de 27,56% sobre o saldo devedor das Cédulas Rurais no período do Plano Verão, ou se possui natureza de mera ilustração exemplificativa, permitindo a verificação dos percentuais efetivamente aplicados pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O comando condenatório da sentença exequenda determinou a devolução da
“diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido”
reconhecendo a aplicabilidade do percentual de 42,72% para o Plano Verão, sendo o quadro demonstrativo inserido na sequência do dispositivo sentencial de natureza meramente exemplificativa.

4. Na fase de conhecimento, os extratos das contas bancárias atreladas às Cédulas Rurais não haviam sido juntados aos autos, de modo que a sentença não poderia ter concluído, de forma definitiva, quais os percentuais de atualização foram efetivamente implementados pelo banco credor.

5. Os extratos juntados aos autos na fase de cumprimento de sentença demonstraram que os saldos devedores das três Cédulas Rurais foram corrigidos em janeiro de 1989 (Plano Verão) com o percentual de 22,36%, valor inferior ao teto de 42,72% autorizado pela sentença exequenda.

6. O perito judicial, após análise dos extratos bancários, concluiu nos esclarecimentos periciais (ID n. 113842962) que não havia valores a serem recebidos pelo exequente referentes ao Plano Verão, pois os índices aplicados pelo banco foram inferiores ao determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O quadro demonstrativo de percentuais inserido na sentença exequenda possui natureza meramente exemplificativa, não constituindo comando sentencial para fins de coisa julgada material. 2. Não há diferença a ser restituída ao exequente quando comprovado que os índices de correção monetária efetivamente aplicados pelo banco foram inferiores ao percentual reconhecido como devido pela sentença exequenda, sob pena de enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADALBERTO SARI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADALBERTO SARI
contra a decisão proferida na fase do cumprimento da sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
n. 0001256-35.2010.8.11.0037 ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual homologou o cálculo pericial quanto ao valor previsto para o Plano Collor de R$8.299,66, posicionado em
julho/2021
, a serem acrescidos dos eventuais consectários legais pertinentes para a fase de cumprimento de sentença, além dos honorários advocatícios em favor dos advogados do banco executado,

determinando, no mais, a intimação da parte exequente para apresentar os cálculos atualizados, nos moldes acima dispostos, sob pena de arquivamento processual, e ainda reconheceu, com base nos novos cálculos periciais, a inexistência de diferença do expurgo inflacionário do Plano Verão a ser restituída ao exequente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Narra o agravante que no laudo pericial de ID. n. 60581475 dos autos de origem, o perito concluiu que o valor apurado a título da diferença dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão era, em
julho de 2021
, de R$94.163,05.

Relata que no ID. n. 85012691, o banco executado alegou que a apuração da diferença de atualização das Cédulas por ocasião do Plano Verão foi um erro material, ao que o perito esclareceu no ID. n. 113842962 que, considerando o percentual de correção monetária praticado em janeiro de 1989, não havia valores a serem restituídos ao exequente atinente ao Plano Verão. Contudo, a sentença sob cumprimento é que determinou o percentual devido para o Plano Verão como sendo de 27,56% saldo do mês de maio de 1989.

Explana que a correção somada de
janeiro
a
maio de 1989
é superior a 80% para todas as Cédulas Rurais discutidas, tendo o perito afirmado que a correção relativa apenas a janeiro daquele ano seria inferior a 42,72%, de maneira que não haveria valores a serem devolvidos em decorrência dos expurgos do Plano Verão (atualização a maior do saldo devedor).

Registra que, por sua vez, a decisão agravada concluiu que a correção monetária debitada nas referidas operações financeiras foi calculada em taxa inferior ao percentual de 42%, o que não seria verdade tendo em vista que, somadas, as correções relativas aos meses de
janeiro
a
maio de 1989
, o percentual suplanta 80%, muito acima dos 42,72% permitidos.

Destaca, em síntese, que a sentença sob cumprimento reconheceu que nos meses de
janeiro
a
maio de 1989
houve uma atualização de 70,28% referentes ao Plano Verão, ao passo que o correto seria 42,72%, de modo que o laudo pericial de ID. n. 60581475 - Pág. 16/17 que apurou uma diferença, atualizada até julho de 2021, de R$94.163,05, deve ser homologado sob pena de afronta à coisa julgada, tendo em vista que a sentença exequenda (ID. n. 48163572 - Pág.28 dos autos de origem) apontou uma diferença de 27,56% sobre o saldo devedor das Cédulas nos citados meses.

Requereu a reforma da decisão agravada a fim de que seja homologado o laudo pericial de ID. n. 60581475 dos autos de origem que, em relação às diferenças da correção a maior do saldo devedor das Cédulas objeto da ação, apurou um crédito exequendo que, atualizado até julho de 2021, correspondia a R$94.163,05.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 304238395 tão somente para suspender o feito originário no estado em que se encontrava.

Contrarrazões no ID. n. 307659868, o banco agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que a sentença condenou à devolução da diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido (42,72%), e que o quadro demonstrativo inserido na sentença possui natureza meramente exemplificativa. Sustenta que o perito judicial constatou que os índices aplicados pelo banco foram inferiores ao determinado na sentença, não havendo valores a serem restituídos referentes ao Plano Verão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

O cerne da controvérsia consiste em dirimir se o quadro/tabela de percentuais inserido na sentença exequenda integra o comando sentencial para fins de coisa julgada material, ou se possui natureza de mera ilustração exemplificativa.

A prevalecer a ideia de que referida tabela integra o comando sentencial, pouco importando se os percentuais efetivamente aplicados pelo banco credor sobre o saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 88/00484-8 88/00485-6 e 88/00486-4 por ocasião do advento dos referidos planos inflacionários foram inferiores aos devidos (42,72% para o Plano Verão e de 41,28% para o Plano Collor), como se veio a constatar recentemente na fase executiva da demanda.

Nesse caso, haveria uma presunção que a sentença já definiu, de maneira irreversível, que o crédito exequendo corresponderia a 27,56% dos saldos devedores das aludidas Cédulas no período compreendido entre
janeiro
e
maio do 1989
, em função do advento do
Plano Verão
, mais 43,04% sobre os saldos devedores das mesmas Cédulas no mês de março de 1990, em função do
Plano Collor
, muito embora os extratos das contas bancárias vinculadas a tais operações tenham demonstrado que as atualizações sobre os saldos de tais operações se deram em percentuais muito aquém dos que poderiam ter sido aplicados
.

Nesse particular, da análise atenta da sentença, é possível concluir que o comando condenatório determinou a devolução da “
diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido
”, reconhecendo a aplicabilidade do percentual de 42,72% para o Plano Verão e 41,28% para o Plano Collor.

O quadro demonstrativo inserido na sequência do dispositivo sentencial possui natureza meramente exemplificativa, ilustrando a potencial diferença entre os percentuais que, em tese, teriam sido aplicados pelo banco (70,28% e 84,32%) e os percentuais corretos (42,72% e 41,28%).

Trata-se de mera operação aritmética para demonstrar a potencial diferença percentual (27,56% para o Plano Verão e 43,04% para o Plano Collor), sem constituir comando sentencial para fins de coisa julgada material.

Afinal, na fase de conhecimento, os extratos das contas bancárias atreladas às Cédulas Rurais em questão não haviam sido juntados aos autos, de modo que a sentença não poderia ter concluído, de forma definitiva, quais os percentuais de atualização foram efetivamente implementados pelo banco credor por ocasião do advento de cada um dos planos inflacionários.

Tanto assim o é que, com a juntada posterior dos extratos se pode verificar, por exemplo, que as
Cédulas ns. 88/00484-8
e
88/00485-6
, foram liquidadas em
julho
e
setembro de 1989
respectivamente, de modo que os seus respectivos saldos devedores jamais poderiam ter sofrido qualquer atualização errônea (a maior) em função do advento do Plano Collor, o qual somente veio a ser anunciado em
15/03/1990
.

Imaginar, portanto, que a sentença foi peremptória em determinar o cômputo de uma diferença de
43,04%
descrito na segunda linha da coluna “
Percentual DEVIDO
” da tabela que segue sua parte dispositiva, como se fosse um percentual a ser computado em
março de 1990
sobre os saldos de Cédulas que já se encontravam liquidadas seria um absoluto contrassenso.

A partir dessa conclusão, é possível inferir que a decisão agravada se revela escorreita.

No entanto, para demonstrar esse acerto, imperioso contextualizar que no curso processo de cumprimento de sentença movido pelo agravante houve uma evolução significativa na análise das anotações periciais a embasar a conclusão lógica do juízo de origem no sentido de que não há valores a serem recebidos pelo autor referentes ao Plano Verão.

Esta nova conclusão do juízo, que diverge do inicialmente inferido, decorreu da juntada posterior de documentos essenciais que permitiram uma análise mais precisa dos índices efetivamente aplicados pelo banco nas operações financeiras objeto da lide.

Inicialmente, o perito do juízo apresentou um laudo pericial (ID. n. 48164163 - Pág.26 a ID. n. 48164167 - Pág.1 dos autos de origem) em 30/01/2020, apontando no
item VIII
do seu
Capítulo 7
(ID. n. 48164163 - Pág. 50), um crédito principal atualizado na ordem de
R$4.686.856,67
, além de honorários (15%) na ordem e
R$703.028,50
.

Intimada, a parte exequente, ora agravante, se manifestou concordando com
Laudo Pericial
e requerendo sua homologação do trabalho apresentado.

O banco executado, por sua vez, manifestou discordância com as conclusões do perito, apresentando
Parecer Técnico
com os cálculos que entendia adequados, o qual apontou um crédito no valor de R$20.607,79 para janeiro de 2020.

Em
fevereiro de 2021
, o juízo de origem proferiu a decisão de ID n. 49305675 - Pág. 1/6, no sentido de que
“a interpretação literal aponta para a exclusão dos juros remuneratórios. Isso porque a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica
”.

Com base neste entendimento houve a nova intimação do perito para refazimento dos cálculos, mediante a exclusão dos juros remuneratórios do
quantum debeatur
.

Diante disso, o perito judicial apresentou o segundo laudo pericial (ID. n. 60581475) em 14/07/2021, oportunidade em que o
expert
explicou que as
Cédulas ns. 88/00484-8
e
88/00485-6
,
foram liquidadas antes do advento do Plano Collor
, o qual somente veio a ser anunciado em
15/03/1990
, e que, portanto, não haveria qualquer indébito decorrente do referido plano a ser repetido.

Na sequência, concluiu-se que o crédito exequendo, atualizado até
julho de 2021
, correspondia ao valor de
R$94.163,05
, sendo referido valor formado pelo somatório dos pretensos indébitos de cada uma das três Cédulas, conforme o seguinte quadro resumido:

.

No entanto, é preciso não perder de vista que o detalhamento dos cálculos periciais, especialmente após os esclarecimentos de ID. n. 113842962, evidencia que, em relação ao
Plano Verão
, num primeiro momento o perito havia se limitado a multiplicar os saldos existentes nas contas vinculadas em cada uma das Cédulas Rurais à suposta diferença de
27,56%
. Senão Vejamos:

·

Da Cédula n. 88/00486-4:

·

Cédula n. 88/00485-6:

·

Cédula n. 88/00484-8:

Note-se, portanto, que o para aferir as pretensas diferenças de uma suposta correção a maior do saldo devedor de tais Cédulas, o perito, em nenhum momento perquiriu se tais saldos foram efetivamente atualizados em percentual maior que aquele indicado pela sentença como teto limite (42,72%), se limitando a presumir a existência dessa diferença na ordem de 27,56% no mês subsequente ao advento do Plano Verão, ou seja,
fevereiro de 1989 –
mês em que, realmente, vários bancos corrigiram o saldo de Cédulas Rurais de que eram credores com base no IPC do período, que foi de 70,28%, quando a jurisprudência pacificou, posteriormente, a orientação de que o índice aplicável era o de 42,72%

O fato, porém, é que os extratos juntados aos autos demonstraram, extreme de dúvidas, no caso, que os saldos devedores não foram corrigidos com base na taxa de 70,28%, tampouco na taxa de 42,72%, que a sentença exequenda compreendeu como legítima. Ao contrário, a atualização das três Cédulas que embasam o pleito repetitório foi de apenas
22,36%
. Senão Vejamos:

•
Cédula n. 88/00484-8
(ID. n. 48164163 - Pág. 5)

Note-se, nesse viés, que o saldo da
Cédula n. 88/00484-6
fechou o mês
de janeiro de 1989
com saldo negativo
Cz$14.238,12
e, na primeira atualização do após o advento de Plano Verão, isto é, em
28/02/1989
, o referido salvo foi elevado em
Cz$3.183,34
, que corresponde a uma atualização de
22,3578%
, ou seja, muito aquém dos 42,72% que foram autorizados.

·

Cédula n. 88/00485-6
(ID. n. 48164163 - Pág. 10)

A mesma lógica se seguiu com a
Cédula n. 88/00485-6
. Note-se que ela fechou o
mês de janeiro de 1989
com saldo negativo
Cz$14.238,12
e, na primeira atualização do após o advento de Plano Verão, isto é, em
28/02/1989
, o referido saldo foi elevado em
Cz$3.872,80
, que corresponde a uma atualização de
22,3576%
, igualmente aquém dos 42,72% autorizados.

·

Cédula n. 88/00486-4
(ID. n. 48164163 - Pág. 14):

Por fim, tudo se deu exatamente da mesma maneira com a
Cédula n. 88/00486-4
. Aludida cédula fechou o
mês de janeiro de 1989
com saldo negativo
Cz$4.403,23
e, na primeira atualização do após o advento do Plano Verão, isto é, em
28/02/1989
, o referido saldo foi elevado em
Cz$984,41
, que corresponde a uma atualização de
22,3561%
, também aquém dos 42,72% autorizados pela sentença exequenda.

Isso fica suficientemente claro nos esclarecimentos periciais de ID. n. 113842962 dos autos de origem, no qual se fundou a decisão agravada, os quais foram prestados
expert
nomeado pelo juízo de origem após impugnação do banco executado aos cálculos de ID. n. 303123875. Vejamos (ID. n. 113842962 - Pág.8, dos autos de origem):

Desse modo, irretocável a decisão agravada no ponto em que conclui que “
não há diferença do expurgo inflacionário do Plano Verão a ser restituída ao exequente, sob pena de enriquecimento ilícito
.”

No mais, não tendo havido controvérsia acerca do valor apurado como sendo o da diferença decorrente da correção a maior do saldo devedor da
Cédula n. 88/00486-4
– única cédula que se encontrava em curso quando do advento do Plano Collor – qual seja,
R$8.299,66
, posicionado em julho de 2021, não há qualquer desacerto da decisão de origem a exigir alteração.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025